Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703926-22.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MAURÍCIO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida. 2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, mantém-se a condenação. 3. Se o conjunto probatório, formado sobretudo pelas declarações da vítima, respaldadas pelo restante da prova testemunhal e documental, ampara a condenação do acusado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não há que se falar em absolvição. 4. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser reduzido para se conformar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto, servindo como reparação mínima, facultando-se à ofendida a execução no juízo cível competente e/ou a apuração dos danos materiais e morais efetivamente sofridos mediante ação própria. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência diante do consentimento da vítima e da ausência do dolo do agente, em face da ausência do elemento subjetivo do tipo, e em observância aos critérios da fragmentariedade e da subsidiariedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). Ademais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a. 2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025